Tribunal: TJSP
Processo: 1024184-49.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado - Regularidade na contratação do empréstimo não demonstrada - Ônus que incumbia ao réu – Inteligência do art. 373, II, CPC – Danos morais configurados – Irregularidade nos descontos em razão de fraude praticada por terceiros – Laudo pericial que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado - Regularidade na contratação do empréstimo não demonstrada - Ônus que incumbia ao réu – Inteligência do art. 373, II, CPC – Danos morais configurados – Irregularidade nos descontos em razão de fraude praticada por terceiros – Laudo pericial que atesta falsidade de assinatura aposta no contrato - Sentença mantida - Recurso do réu desprovido, com majoração de honorários.